Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713755-91.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: SÍLVIA BESERRA DAMASCENA AGRAVADA: LAURINDA SANTOS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SÍLVIA BESERRA DAMASCENA, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil c/c o artigo 266 do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento cabível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Codex, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Destaque-se, neste sentido, jurisprudência do Tribunal da Cidadania: RECURSAL. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. DIA ÚTIL SEGUINTE À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. PRAZO CONTÍNUO E PEREMPTÓRIO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O prazo recursal, diversamente do alegado pela defesa, se inicia no dia útil seguinte ao da efetiva publicação da decisão no DJe, a teor do disposto no art. 798, § 1o, c/c § 5o, 'a', do CPP c/c art. 4o, § 4o, da Lei 11.419/2006. 2. Em consonância com o regramento do art. 798, caput e § 3o do Código de Processo Penal, os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. O "recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão" (AgRg no Inq 1.105/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/3/2017, DJe 19/4/2017. 3. O único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerada erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 605.880/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/6/2021). Ressalte-se também que, ainda segundo a Corte Superior “A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos.” (AgInt no AREsp 1744924/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/3/2021). “A ocorrência de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (PET no AgInt nos EDcl na Rcl 37.998/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/6/2021). Impende registrar que o agravo interno previsto no artigo 1.021 do CPC só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do CPC, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 32352020. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018